Tribunal: TJDFT
Processo: 0731112-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. Quando da documentação que embasa a pretensão inicial não for possível extrair elementos que indiquem vício de consentimento que teria possibilitado a fraude defendida pelo autor, a higidez do contrato celebrado deve ser analisada em juízo de cognição exauriente.

3. A alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas. Se o devedor estava com sua vontade viciada pela fraude ou não celebrou o contrato questionado, os fatos alegados devem ser analisados no contexto da ação de conhecimento, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, e não em juízo de cognição sumária.

4. Recurso conhecido e não provido.